Tribunal: STF
Processo: HC 163278
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho de sentença que garante ao réu o direito de recorrer em liberdade. 3. Determinação de início da execução provisória da pena, após julgamento de apelação interposta pela defesa. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 4. Decisão que garante ao réu o direito de recorrer em liberdade não se reveste de coisa julgada. 5. Agravo a que se nega provimento.